Tribunal: TJMT
Processo: 1000830-75.2023.8.11.0093
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000830-75.2023.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ANDERSON APARECIDO OLIVEIRA - CPF: 755.518.101-00 (APELANTE), EDY CARLOS CHIELE - CPF: 022.669.409-70 (ADVOGADO), SIRLENE DA COSTA OLIVEIRA - CPF: 008.661.839-30 (ADVOGADO), DAYANE WEIMER PEREIRA - CPF: 047.917.811-98 (APELADO), DIEGO STIEVEN - CPF: 040.474.071-51 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
PARCIAL PROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. LUCROS CESSANTES. COMPROVAÇÃO DE RENDA SUPERIOR AO
SALÁRIO MÍNIMO
. DANOS ESTÉTICOS E PENSÃO VITALÍCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra
a
sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Lucros Cessantes e Pensão Vitalícia, decorrente de acidente de trânsito em que o autor,
conduzindo
motocicleta, foi atropelado por veículo conduzido pela primeira requerida, sofrendo lesões corporais com fratura de clavícula e rompimento dos ligamentos do braço esquerdo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia médica; (
ii
) determinar se os lucros cessantes devem ser calculados com base no salário
-
mínimo ou na renda efetivamente comprovada pelo autor; (
iii
) analisar a existência de danos estéticos indenizáveis; e (
iv
) avaliar o
cabimento de pensão vitalícia por redução da capacidade laborativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia médica quando o laudo do Instituto Médico Legal já fornece elementos suficientes para a análise das lesões e suas consequências, sendo legítima a decisão fundamentada do magistrado que considera desnecessária a produção de prova pericial adicional.

4. Os lucros cessantes devem corresponder à renda efetivamente comprovada pelo autor antes do acidente, quando há documentação idônea que demonstre o valor auferido, como declaração do contratante e relatórios de entregas de cargas que corroboram a prestação de serviços como motorista autônomo.

5. A indenização por danos estéticos pressupõe a comprovação de deformidade permanente capaz de alterar a aparência física da vítima, não sendo devida quando ausente documentação fotográfica ou pericial que demonstre a extensão e gravidade das cicatrizes alegadas.

6. A pensão vitalícia, prevista no artigo 950 do Código Civil, exige a comprovação de incapacidade permanente ou redução da capacidade laborativa, sendo indevida quando o próprio autor confessa em audiência estar exercendo normalmente sua profissão e os documentos médicos referem-se apenas
à
incapacidade temporária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido apenas para majorar o valor dos lucros cessantes para R$ 15.000,00, correspondentes a três meses de afastamento à razão de R$ 5.000,00 mensais, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

1. Os lucros cessantes devem corresponder à renda
efetivamente comprovada pela vítima antes do evento danoso, quando há documentação idônea que demonstre o valor auferido.

2. A indenização por danos estéticos pressupõe a comprovação de deformidade permanente capaz de alterar a aparência física da vítima, não sendo presumida.

3. A pensão vitalícia exige a comprovação de incapacidade permanente ou redução da capacidade laborativa, sendo indevida quando há evidências de que a vítima retornou às suas atividades profissionais sem
prejuízo.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto por
ANDERSON APARECIDO OLIVEIRA

contra
a
sentença que julgou
parcialmente
procedente a
Ação de
Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Lucros Cessantes e Pensão Vitalícia
ajuizada em
face de
DAYANE WEIMER PEREIRA e DIEGO STIEVEN,

para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de
:
(i) indenização por LUCROS CESSANTES no valor de R$ 3.960,00, correspondente a
3 (três) meses de afastamento comprovado pelo atestado médico (ID no 135587990), à razão de R$ 1.320,00 mensais – equivalente ao salário mínimo vigente à época do evento danoso (2023) e DANOS MATERIAIS, correspondente aos alugueis residencial no valor total de R$
1.800,00, ambos corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais; e (
ii
) indenização por DANOS MORAIS no valor de r$ 5.000,00, corrigidos desde a publicação da sentença (Súmula 362/STJ), com juros de mora, a partir do evento danoso, na forma da Súmula 54/STJ.

C
om o advento da Lei no 14.905/2024, que alterou as regras de incidência de juros e correção monetária, a partir de 28/08/2024, a correção monetária será apurada pelos índices do IPCA-E (artigo 389, parágrafo único, do Código Civil) e os juros moratórios, pela taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), descontado o índice utilizado para a atualização monetária (IPCA-E), nos termos do artigo 406 do Código Civil.

Deferida a justiça gratuita aos requeridos, assistidos pela Defensoria Pública.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios na proporção de 30% para o autor e 70% para os requeridos, fixando os honorários em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, suspensa, contudo, a exigibilidade em relação
à
s partes em razão do deferimento da gratuidade da
justiça, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante alega
,
preliminarmente, cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia médica, que ao seu enten
der seria imprescindível para comprovar a redução da capacidade laborativa e os danos estéticos.

No mérito, sustenta a necessidade de indenização por danos estéticos em virtude das cicatrizes e sequelas permanentes decorrentes
do acidente.

Defende
o direito à pensão vitalícia em razão da incapacidade laborativa parcial permanente
, bem como a
necessidade de revisão do valor dos lucros cessantes, considerando o valor mensal de R$ 5.000,00 comprovado e o período de afastamento superior a três meses.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso
.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
326057454
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

D
a preliminar de cerceamento de defesa

O apelante alega, preliminarmente, que houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da perícia médica, que seria imprescindível para comprovar a redução da capacidade laborativa e os danos estéticos.

Sem razão o apelante.

Isto porque, o
artigo 370 d
o CPC
estabelece que
"caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito", podendo indeferir "as diligências inúteis ou meramente protelatórias"
.

No caso em análise, o magistrado sentenciante fundamentou adequadamente o indeferimento da perícia médica, considerando que o laudo do Instituto Médico Legal (Id
326057412
) já fornecia elementos suficientes para a análise das lesões e suas consequências.

O referido laudo atestava que o autor sofreu luxação acromioclavicular esquerda de tratamento cirúrgico, tendo evoluído com
capsulite
adesiva, apresentando moderada hipotrofia
no
ombro esquerdo e restrição à abdução acima de 45 graus. O perito afirmou que houve ofensa à integridade corporal ou saúde do periciado e que a lesão resultou em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de origem, de forma fundamentada, indeferiu a produção de prova pericial por considerar suficientes os elementos já constantes nos autos para a formação de seu convencimento.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.

M
érito

Do exame dos autos
,

verifica-se
que

ANDERSON APARECIDO OLIVEIRA
ajuizou
Aç
ão de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Lucros Cessantes e Pensão Vitalícia
em face de
DAY
ANE WEIMER PEREIRA e DIEGO STIEVEN,
alegando, em síntese, que no dia 26 de junho de 2023, por volta das 07h, quando se dirigia para o trabalho
pela Av. Chapecó, sentido Perimetral Bairro Centro, na cidade de Feliz Natal/MT, pilotando sua motocicleta, foi atropelado pelo veículo caminhonete S10 da cor branca, placas OBA-4G05, conduzido pela primeira requerida, que transitava sentido Bairro na Rua São Miguel e, ao cruzar a Av. Chapecó, não respeitou a prefe
rencial.

Sustentou que, após o acidente, a primeira requerida não prestou socorreu adequado, alegando estar com pressa para levar
o filho à escola, e que, em decorrência do impacto, o autor sofreu graves lesões corporais, com fratura de clavícula e rompimento dos ligamentos do braço esquerdo, necessitando ser submetido a dois procedimentos cirúrgicos, além de realizar fisioterapia duas vezes por semana.

Narrou que
exercia atividade de motorista autônomo antes do acidente, auferindo renda mensal de R$ 5.000,00.

Aduziu que, diante da situação de vulnerabilidade financeira decorrente do acidente, passou a ser beneficiário de doações da igreja e do CRAS, além de ter acumulado dívidas referentes a aluguéis em atraso e execuções de alimentos movidas por sua filha.

Afirmou que, após o acidente, a motocicleta de sua propriedade sofreu depreciação, sendo vendida por valor inferior ao de mercado, causando-lhe um prejuízo de R$ 2.
833,00.

Ao final, requereu a procedência da ação e a condenação dos requeridos ao pagamento de: a) indenização por lucros cessantes no valor de R$ 25.664,00; b) danos materiais no valor de R$ 9.033,00; c) danos estéticos no
valor de R$ 30.000,00; d) danos morais no valor de R$ 50.000,00
; e) pensão mensal no valor de R$ 5.000,00, ou subsidiariamente, no valor de um
salário mínimo
, até que o autor complete 75 anos de idade.

Citados
,
os requeridos apresentaram contestação no ID no
326057397
,
arguindo preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito, sustentando culpa exclusiva da vítima, inexistência de danos permanentes e ausência de pressupostos para os lucros cessantes. Requereram a improcedência da ação.

Impugnação à contestação no ID no
326057409
.

Na decisão saneada, foi rejeitada a preliminar e fixados os pontos controvertidos (ID no
326057414
).

Em audiência de instrução e julgamento
, foram ouvi
d
as as partes e testemunhas (ID no
326057435
).

As partes apresentaram
alegações
finais (ID no
326057440
e
326057443
).

Ao sentenciar, o i. magistrado Dr. Humberto Resende Costa julgou parcialmente procedente a ação, conforme relatado.

Contra essa sentença, recorre o autor.

Pois bem
.

Na realidade, o apelante não se conforma com a sentença em relação
aos
lucros cessantes
, alegando que sua renda mensal antes do acidente era de R$ 5.000,00 e não o salário
-
mínimo considerado na sentença.

Neste ponto, o recurso merece provimento.

Isto porque, verifica-se que
o apelante juntou declaração do proprietário do caminhão (Id 135590095), atestando que o autor trabalhava como motorista autônomo dirigindo seu caminhão de placas AKR3116, transportando produtos agrícolas para os Silos da CIPAL e da CVALE, recebendo o valor bruto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais.

Corroborando tal declaração, foram juntados relatórios de entregas de cargas (Id 135590097 e Id 135590099), que demonstram a efetiva prestação de serviços pelo autor como motorista do referido caminhão.

O
artigo 402 do Código Civil estabelece que
“s
alvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.
”

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os lucros cessantes não podem ser presumidos, sendo imprescindível a efetiva comprovação do prejuízo:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO – SOLAVANCO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO COMPROVADO – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – DANO ESTÉTICO – INEXISTÊNCIA – LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. (...)
O ressarcimento a título de lucros cessantes não pode ser presumido, devendo a parte interessada comprovar por meio de documentos ou testemunhas o exercício da atividade remunerada.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1013869-93.2022 .8.11.0055, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2024)
destaquei

No caso, a documentação apresentada pelo autor é suficiente para comprovar sua renda mensal
anterior ao acidente.

Quanto ao período de afastamento,
o atestado médico juntado aos autos (Id 135587990) comprova incapacidade temporária por 90 (noventa) dias, equivalente a 3 (três) meses, não havendo nos autos elementos que justifiquem a extensão desse prazo.

Portanto, deve ser reformada a sentença neste ponto, para fixar os lucros cessantes em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), correspondentes a 3 (três) meses de afastamento à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais.

Dos danos estéticos

O apelante pleiteia indenização por danos estéticos
, alegando
que as cicatrizes e alterações físicas decorrentes do acidente e dos procedimentos cirúrgicos
justificam a reparação.

Os danos estéticos são conceituados como a lesão consistente em uma duradoura transformação corporal do ser humano (FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson; NETTO, Felipe Peixoto Braga. Novo Tratado de Responsabilidade Civil. 4. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019., p.484).

No caso em análise, embora o laudo do IML (Id 154965144) ateste a existência de
“
moderada hipotrofia no ombro esquerdo e restrição à abdução acima de 45 graus
”
em razão do acidente de trânsito,
não há nos autos elementos suficientes que demonstrem deformidade permanente capaz de caracterizar dano estético indenizável.

O apelante não trouxe
documentação fotográfica ou pericial que demonstra a
extensão e a gravidade das cicatrizes alegadas, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS - ACIDENTE DE
TRÂNSITO - DANO ESTÉTICO - NÃO COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS - FIXAÇÃO EM MONTANTE RAZOÁVEL - MAJORAÇÃO INCABÍVEL.
Não sendo comprovado nos autos o alegado dano estético, não há como ser reconhecido o direito da parte autora à indenização pretendida a tal título
. A indenização por danos morais, devida em razão de acidente de trânsito, deve ser arbitrada segundo critério de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades do caso e sempre tendo em vista os objetivos do instituto, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos morais vivenciados, punir o agente pela conduta adotada e inibi-lo na reiteração do ilícito, comportando majoração quando estabelecida em montante não condizente com os parâmetros precitados.
”

(TJMG - Apelação Cível 1.0142.16.000339-8/001, Relator (a): Des.(a) Arnaldo
Maciel ,
18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2018, publicação da sumula em 03/12/2018)
destaquei

Assim, inexistindo prova apta a atestar a existência de sequelas e deformidades permanentes capazes de reper
cutir negativamente na aparência da pessoa, de modo definitivo, deve ser mantida a improcedência da pretensão indenizatória por danos estéticos.

Da pensão vitalícia

O apelante pleiteia pensão vitalícia no valor mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ou, subsidiariamente, um salário
-
mínimo até completar 75 anos de idade, alegando redução da capacidade laborativa.

O artigo 950 do Código Civil estabelece que
“s
e
da
ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão
correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.
”

No caso em análise, não há qualquer evidência de incapacidade permanente ou redução da capacidade laborativa do apelante. Pelo contrário, o próprio apelante confessou em audiência que está exercendo normalmente sua profissão de motorista de caminhão, declarando que
"estou trabalhando"
e que "
atualmente trabalha com carga de grãos"
(Id 184398894).

Ademais, o
documento médico juntado pelo próprio apelante (Id 154965145), emitido pelo Dr. José
Tajher
Iunes
(CRM/MT 14971)
, refere-se expressamente a uma incapacidade temporária,
não permanente,
declarando
em seu teor que
“no momento não está em condições de trabalhar, restando incapacidade total e temporária”.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL .
RECURSO DO AUTOR. DANO ESTÉTICO CONSTATADO. CICATRIZES CIRÚRGICAS.
ARBITRAMENTO .
LOCAL POUCO APARENTE. EXTENSÃO DO DANO. AUSÊNCIA DE CARÁTER ESTIGMATIZANTE. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA
INDEVIDA .
LAUDO QUE NÃO APONTA CATEGORICAMENTE PARA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. RETORNO ÀS ATIVIDADES ANTERIORES. AUSÊNCIA DE DECRÉSCIMO PATRIMONIAL. RECURSO
CONHECIDO .
PROVIMENTO EM PARTE.
(...)
O direito à pensão vitalícia, conforme o artigo 950 do Código Civil, está condicionado à comprovação da incapacidade laboral, total ou parcial, decorrente de acidente. A ausência de demonstração satisfatória dessa incapacidade, evidenciada pelo laudo pericial que, embora reconheça sequelas, não confirma a efetiva redução da capacidade de trabalho, nem comprova prejuízo
salarial ou laboral, impede a concessão do pagamento pleiteado
.
”

(TJSC, Apelação
n .
0300031-12.2016.8.24 .0011, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel.
Yhon
Tostes, Segunda Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos, j. 05-12-2024).
destaquei

Portanto,
mantém-se a sentença neste ponto
, que rejeitou o pedido de pensão vitalícia.

Dos danos morais

O apelante pleiteia a majoração da indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), alegando que o valor é irrisório e desproporcional à gravidade das lesões e ao sofrimento experimentado.

Quanto ao valor do
quantum
indenizatório, é cediço que não pode
ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo, a ponto de a parte que deve indenizar não sentir a condenação, devendo, desta feita, ao analisar a sua extensão, o julgador
orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atenta às condições financeiras das partes e às peculiaridades de cada caso.

Considerado todo o exposto, deve ser mantida a verba indenizatória por danos morais fixada em R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), mostrando-se justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente sofrido pel
o ofendido.

Corrob
or
a esse entendimento o seguinte julgado:

“PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - JULGAMENTO ULTRA PETITA (ART. 460 DO CPC) - INOCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO AO ART. 282, IV, DO CPC – INEXISTÊNCIA – DANOS MORAIS – QUANTUM RAZOÁVEL - VALOR MANTIDO - DISSÍDIO PRETORIANO NÃO COMPROVADO.

1 -
Como cediço, o valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que, na fixação da indenização a este título, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.
[...]

3 - Agravo regimental desprovido
.” (STJ, 4a Turma,
AgRg
no Ag 715547/RJ, Relator Min. Jorge Scartezzini, DJ 20/2/2006, pág. 347) (Destaquei).

Ante o exposto,

dou parcial provimento
ao recurso apenas para majorar o valor dos lucros cessantes para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), correspondentes a 03 (três) meses de afastamento à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais, mantendo os demais termos da sentença.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026